Tribunal: TJMT
Processo: 1017237-87.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017237-87.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON ALAN PEREIRA - CPF: 714.986.851-70 (APELANTE), BRUNO DORIGON - CPF: 066.333.679-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LUIS SPADACIO - CPF: 325.814.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOARES BARRETO - CPF: 155.051.187-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE PIRES SPADACIO - CPF: 277.411.331-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), fixando pena privativa de liberdade em regime semiaberto e dias-multa. A defesa pretende a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite concluir pela ausência de dolo, com consequente absolvição; (ii) estabelecer se há elementos que autorizam a desclassificação da receptação dolosa para culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de bem proveniente de crime em poder do acusado autoriza a presunção de autoria e conhecimento da origem ilícita, incumbindo à defesa comprovar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. O dolo se evidencia pelas circunstâncias fáticas: contratação informal, divergência de valores apresentados, ausência de documentação do veículo, visível avaria no automóvel, antecedentes criminais do agente e ausência de diligência mínima na verificação da procedência do bem.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são idôneos e compatíveis com as demais provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A desclassificação para receptação culposa é inviável, pois o conjunto probatório demonstra que o agente tinha plena condição de reconhecer a ilicitude da origem do veículo, não se tratando de mera imprudência, mas de adesão consciente ao resultado típico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse injustificada de bem proveniente de crime gera presunção de conhecimento da origem ilícita, cabendo ao acusado comprovar a licitude ou a conduta culposa.

2. O dolo no crime de receptação pode ser extraído das circunstâncias fáticas que revelam a ciência ou a possibilidade concreta de conhecimento da origem criminosa do bem.

3. Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com o restante da prova, possuem idoneidade para embasar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 06.11.2019; TJMT, N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, j. 16.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Anderson Alan Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (catorze) dias-multa.

Colhe-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante em 04/12/2024, quando conduzia um veículo Hyundai HB20, cor prata, com placa aparente OBQ-3E69, que apresentava para-choque dianteiro danificado. Após abordagem policial, constatou-se que o veículo possuía registro de furto, ocorrido em 09/10/2024, e que sua placa original seria OBD-8383.

A Defensoria Pública postula a absolvição do apelante por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP). Alega que o apelante foi contratado apenas para realizar o transporte do veículo, mediante pagamento de R$150,00, desconhecendo sua origem ilícita (ID 304997409).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o
não provimento do recurso
(ID. 304997411).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Rosana Marra opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 315375365),
verbis
:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). Pedido de absolvição por ausência de dolo ou desclassificação para receptação culposa (§3o do art. 180 do CP). NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade e autoria delitiva. A alegação de desconhecimento da origem ilícita não se sustenta diante da informalidade da contratação para o transporte do veículo, ausência de diligência mínima acerca da situação do automóvel e do estado danificado do veículo. A apreensão da res furtiva na posse do acusado impõe a inversão do ônus da prova acerca da licitude, o que não restou demonstrado no caso em tela. Circunstâncias demonstram dolo direto, afastando a tese de receptação culposa. Manutenção da sentença condenatória. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa.

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Alan Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (catorze) dias-multa.

O apelante pretende, em síntese, a sua absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP).

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“(...) FATO 01

Na data de 04 de dezembro de 2024, por volta das 16h15min, na Avenida Curitiba, no 2955, Bairro Centro-Norte, na cidade de Sorriso/MT, o denunciado ANDERSON ALAN PEREIRA recebeu e conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime anterior (furto realizado em 09/10/2024 – id. 178784887), consistente no veículo marca Hyundai, modelo HB20, de cor prata, ano 2013 e placa OBD-8383.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado ANDERSON ALAN PEREIRA conduziu, em proveito próprio, o veículo marca Hyundai, modelo HB20, com a placa de identificação (OBQ3E69) que deveria saber estar adulterada.

DA NARRATIVA FÁTICA:

Segundo restou apurado, na tarde do dia 04/12/2024, uma equipe de agentes da Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento na BR-163, por volta do KM-754, em Sorriso/MT, quando avistaram o veículo marca Hyundai, modelo HB20, de cor prata, trafegando com o para choque dianteiro danificado.

O fato, por seu turno, permitiu que os policiais abordassem o veículo, momento em que descortinaram que o automóvel era conduzido por ANDERSON ALAN PEREIRA.

Na sequência, durante as checagens de praxe, os policiais rodoviários federais constataram que o increpado recebeu e conduzia o veículo, sabendo da origem espúria do bem, eis que produto de crime anterior, subtraído das vítimas RUTE PIRES SPADACIO e LOURIVAL SPADACIO, em 09/10/2024, na cidade de Sinop/MT, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.308147.

Ainda naquelas circunstâncias, os agentes constataram que o denunciado conduzia o veículo com a placa de identificação adulterada, vale dizer, OBQ-3E69, em detrimento da numeração original OBD-8383, sinal identificador veicular que deveria saber estar adulterado, razão pela qual o increpado fora preso em flagrante delito (...)”
(
sic
do ID 304997371).

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 3157792241204161521; auto de prisão em flagrante n. 97.3.2024.21093; relatório n. 2024.7.144681; auto de apreensão n. 2024.16.572871; boletim de ocorrência do crime antecedente n. 2024.308147 (furto do veículo) e laudo pericial n. 542.2.12.8985.2024.217114-A01, que confirmou a adulteração dos sinais identificadores do veículo, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto à autoria, o apelante foi flagrado na posse do veículo produto de crime, o que, segundo entendimento jurisprudencial pacífico, inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da posse. Nesse sentido:

“A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJMT – N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, de minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019. Publicado no DJE 06/11/2019)

No caso em análise, o apelante
não conseguiu afastar a presunção de conhecimento da origem ilícita do bem.
Pelo contrário, diversos elementos fáticos corroboram
a existência do dolo direto
:

I)
Informalidade da contratação
- O apelante alega ter sido contratado por um terceiro identificado apenas como "Danilo", sem qualquer formalização ou documentação do serviço;

II)
Divergência de valores
- Inicialmente informou aos policiais que receberia R$500,00 pelo serviço, mas em juízo alterou o valor para R$150,00, demonstrando inconsistência em sua versão;

III)
Estado do veículo
- O para-choque visivelmente danificado deveria despertar suspeitas em qualquer pessoa diligente quanto à regularidade da situação;

IV)
Ausência de documentação
- Não foi apresentada qualquer documentação do veículo que justificasse sua posse lícita;

V)
Antecedentes criminais
- O apelante possui três condenações anteriores, incluindo homicídio e crimes patrimoniais, circunstância que enfraquece sua tese defensiva;

VI)
Ausência de diligência mínima
- Não realizou qualquer verificação quanto à procedência do veículo, comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da origem ilícita.

Como é sabido, para caracterização do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende-se ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Consta, ainda, em desfavor da tese defensiva, o depoimento do policial rodoviário federal Bruno Dorigon, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirma as circunstâncias da abordagem e a apreensão do veículo, afastando a assertória defensiva de ausência de dolo.

Da mesma forma, consta do boletim de ocorrência n. 3157792241204161521, registrado pelo mencionado agente público, que:

“Em 4 de dezembro do ano de 2024, por volta das 16 horas e 15 minutos, esta equipe realizava patrulhamento na BR 163 em Sorriso-MT, quando nas proximidades no KM 754 visualizou o veículo Hyundai/Hb20 1.6m, cor prata e placa aparente OBQ-3E69, o veículo estava com o para-choque dianteiro danificado. (...) Ao ser realizada a fiscalização de itens obrigatórios do veículo, foi verificado que o número do chassi não condizia com o chassi registrado para a placa ostentada. No veículo abordado foi identificado o chassi 9BHBG51DADP056544, pertencente ao veículo Hyundai/Hb20 1.6m, cor prata e placa OBD-8383, com registro de roubo e furto no sistema DENATRAN, conforme boletim de ocorrência 0060195/MT de 09/10/2024.”

Sobre a validade do depoimento dos policiais que realizaram as diligências de flagrante, tem-se o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar uma condenação criminal”.

Assim, apresentado o conjunto probatório, vê-se que o dolo inerente ao tipo restou demonstrado, no sentido de que o apelante tinha plena condição de ter ciência da origem ilícita do veículo descrito na exordial acusatória, motivo pelo qual não agiu de boa-fé, logo, a sentença condenatória deve ser mantida.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, porquanto a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como sói ser no caso destes autos.

Aliás, sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...] A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. [...]
”.

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento do pleito visando a absolvição dele do delito de receptação dolosa, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta dos apelantes para a forma culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no DJe de 16.08.2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -

HC 535.063/SP, Terceira

Se
çã
o, Rel. Ministro Sebasti
ã
o Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira

Turma, Rel. Min.

Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda

Turma, Rel.

Min.

Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orienta
çã
o no sentido de que n
ã
o cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hip
ó
tese, impondo-se o n
ã
o conhecimento da impetra
çã
o, salvo quando constatada a exist
ê
ncia de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no DJe de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse do bem que foi objeto de crime antecedente, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à sua defesa, ao pleitear a absolvição em recurso exclusivamente aviado em favor dele, demonstrar a existência de provas no sentido de que eles não tinha conhecimento da origem ilícita daqueles bens. Todavia, assim não fez.

A contratação informal, o valor irrisório pago pelo serviço, a ausência de qualquer verificação documental e o estado do automóvel são elementos que evidenciam o dolo direto na conduta. Não se trata de mera imprudência, mas de adesão consciente ao resultado típico.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3o do Código Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Anderson Alan Pereira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025